Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702006-78.2021.8.07.0018 APELANTE: EDILSON ARRUDA ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Procuradoria de Justiça para manifestar se tem interesse em intervir no feito (CPC 178, II; 279; Lei 12.016/09; STJ, RMS 66439/MT). Após, conclusos. Brasília, 17/12/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR